Tribunal: TJPA
Processo: 0802379-58.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802379-58.2021.8.14.0201

APELANTE: MARINETE BARBOSA SOARES

APELADO: FRANCIRLEY ALVES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – MERO INCONFORMISMO DA PARTE
- IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA –
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Ausência de obscuridade, contradição ou omissão, impossibilidade de rediscussão da matéria na via eleita. Inteligência do art. 1.022 do CPC.

2. Matéria apreciada no julgamento do Agravo de Instrumento. Mero inconformismo do Embargante. Impossibilidade de reanálise em sede de Embargos.

3. Prequestionamento implícito. Manutenção do Acórdão atacado.

4. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargante
MARINETE BARBOSA SOARES
e como embargado

FRANCIRLEY ALVES SANTOS
e
do

V.
ACÓRDÃO DE ID 12215224.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0802379-58.2021.8.14.0201

EMBARGANTE:
MARINETE BARBOSA SOARES

EMBARAGADA:
FRANCIRLEY ALVES SANTOS

EMBARGADO:
ACÓRDÃO ID 12215224

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARINETE BARBOSA SOARES
em face de
FRANCIRLEY ALVES SANTOS
e

do
V. ACÓRDÃO DE ID
12215224
, no qual foi negado provimento ao recurso de apelação.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 917 DO CPC – DISCUSSÃO DE NULIDADE DE ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - VIA ELEITA INADEQUADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 966 DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada,
MARINETE BARBOSA SOARES
opôs
Embargos de Declaração (ID
12410627)
, afirmando que,

a bem da verdade é que a sentença homologatória do acordo realmente transitou em julgado, sendo talvez o único remédio jurídico para contestar o defeito de representação avençado ação anulatória, tal qual bem dispõe o Acórdão embargado, entretanto, não se pode ignorar por conta disso que há excesso na execução do acordo, onde o cálculo em que se fundamenta é leonino, impedindo-se adimplemento da dívida pela parte Apelante, que sobre essa matéria não existe preclusão, sendo matéria de ordem pública, onde Acórdão aqui embargado restou silente quando deveria extirpar o excesso.

Pleiteiam, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, atribuindo-lhe efeito modificativo para
sanar a omissão suscitada, com o fim de que seja reconhecido a inexequibilidade do título, nos moldes em que encontra, por cálculo leonino.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
, conforme certidão de ID 12195981.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelos embargantes, bem como, tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos de Declaração, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Novo Diploma Processual Civil, visto a vergasta decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
acordão embargado, afirmando que,
a bem da verdade é que a sentença homologatória do acordo realmente transitou em julgado, sendo talvez o único remédio jurídico para contestar o defeito de representação avençada, ação anulatória, tal qual bem dispõe o Acórdão embargado, entretanto, não se pode ignorar por conta disso que há excesso na execução do acordo, onde o cálculo em que se fundamenta é leonino, impedindo-se adimplemento da dívida pela parte Apelante, que sobre essa matéria não existe preclusão, sendo matéria de ordem pública, onde o Acórdão ora embargado teria restado silente quando este ponto.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado (ID
12081898)
,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“Em análise detida dos autos, observa-se que no decorrer do processo, precisamente em 19/09/2018, foi celebrado acordo entre as partes e homologado por sentença em sede de audiência de conciliação, inclusive com a presença da ora apelante e de seu advogado, assinando o referido acordo consoante assentada na ID 8843746 e, que, agora objetiva a declaração de nulidade do processo, ao fundamento que o acordo homologado foi celebrado por pessoa que não detinha capacidade processual.

Conforme se depreende dos autos, após proferida a sentença homologatória do acordo entabulado entre as partes, a apelante não interpôs o recurso cabível à hipótese, qual seja, apelação, momento em que poderia ter sido arguida a matéria relativa à nulidade apontada.

A sentença homologatória do acordo transitou em julgado em 22/01/2019, como bem destacou a ora recorrente nos autos dos Embargos à Execução, não tendo a executada cumprido com obrigação entabulada no acordo, ensejando no ajuizamento da ação de execução do título

judicial.

[...]

Destarte, ao contrário do firmado pela embargante/apelante na peça recursal, sua pretensão não é apenas discutir o suposto excesso na execução, mas a nulidade do acordo entabulado entre a parte, matéria não prevista no rol taxativo do artigo 917 do CPC, razão pela qual, filio-me ao entendimento do Douto magistrado
a quo
pelo não acolhimento dos Embargos à Execução.

Dessa forma, irrepreensível me afigura a sentença ora vergastada, devendo, por essa razão, ser mantida em sua integralidade pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Conforme restou evidenciado no decisum embargado, a matéria que o ora embargante objetiva discutir,
encontra-se estabilizada na demanda, estando acobertada pelo instituto da preclusão, a teor do art. 507 do Código de Processo Civil.

Ademais, considerando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017).” (Ngritou-se).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, considerando-se a matéria tão somente como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 02 de maio de 2023

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 09/05/2023